Tribunal: TJES
Processo: 5002865-69.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002865-69.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS
RECORRIDO: ILSON JOSE ENGELHARDT e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

A SRª. JUÍZA DE DIREITO FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES:-

Eminentes pares, após análise, divirjo do entendimento exarado no voto do nobre Relator Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva, pois entendo que
deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da matéria
. Explico.

Rememorando a controvérsia, trata-se de ação de conhecimento que visa a execução de honorários advocatícios em favor do ora recorrente.

Todavia, em aplicação do disposto no §2º do art. 3º da Lei nº 9.099/1995, entendo que é vedado o processamento de demandas de natureza alimentar pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ressalto que, conforme o §14 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios têm natureza de verba alimentar.

No mesmo sentido, já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Veja-se:

Recurso Inominado nº 0028268-67.2016.8.08.0014 Recorrente: PONCIANO R. POLESI ADVOGADOS ASSOCIADOS Recorrido: BANCO BRADESCO S.A Relator: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI VOTO O SR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI(RELATOR): Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9.099/95, passo a decidir. Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. Os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, possuem natureza alimentar, entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, agora com expressa determinação legal (art. 85, § 14, do CPC); Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar (§ 2º do art. 3º da Lei n.º 9.099/95); Não se aplica a exceção prevista no art. 1.063 do CPC/2015 c/c art. 275, II, f, do CPC/1973, uma vez que esta regra (art. 275, II, f, do CPC/1973) ressalva expressamente o disposto em legislação especial. Logo, quanto aos honorários advocatícios, havendo regra na Lei n.º 9.099/95 excluindo da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, não se lhe aplica a regra geral de competência para a cobrança de honorários dos profissionais liberais
; Ressalva-se, contudo, quanto aos honorários sucumbenciais, a competência do Juizado Especial para promover a execução dos seus julgados, nos termos do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.º 9.099/95; Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95); Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Acórdão os integrantes da Turma Recursal Norte, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento. SESSÃO DO DIA Recurso Inominado nº 0028268-67.2016.8.08.0014 VOTOS DRª. LÍVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE: COM O RELATOR DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR: COM O RELATOR DECISÃO Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e a ele NEGAR PROVIMENTO. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. (grifo meu)

Desta forma, voto pelo reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da matéria, com a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/1995.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em virtude da prejudicialidade do recurso.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002865-69.2020.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS - ME
RECORRIDO
: ILSON JOSE ENGELHARDT E IZALTINA VECHIO ENGELHARDT
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJOS PEDIDOS FORAM PARCIALMENTE ACOLHIDOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a celebração de contrato advocatício com objeto de patrocínio e acompanhamento em duas ações: a) execução lastreada em cédula rural hipotecária (autos nº 0003789-48.2015.8.08.0045), no valor final de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) embargos à execução tombados sob nº 0001157-15.2016.8.08.0045, que restou apensada à demanda de execução. Sendo assim, a prestação de serviços advocatícios, segundo se observa na narrativa dos autos, iniciou-se a partir da propositura dos embargos na referida ação de execução até o final do julgamento. Após o pagamento parcial de entrada equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), alega o exequente não haver recebido nenhum outro valor a título de honorários, nem mesmo o alusivo ao restante da entrada pactuada.

(2).
A sentença objurgada em primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos constantes na defesa promovida pelos executados/recorridos [embargos à execução pautada no contrato de prestação dos serviços advocatícios], reconhecendo como devido o valor proporcional à mencionada prestação de serviços, qual seja, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), abatidos R$ 3.000,00 (três mil reais) pagos no ato da assinatura do contrato, de maneira que, para fins de pagamento, resta a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Determinou, ainda, a lavratura do termo de penhora sobre o bem imóvel descrito na peça inaugural.

(3).
No recurso inominado aviado pela parte exequente, restou arguida preliminarmente a questão processual consubstanciada na ausência de penhora, a justificar, sob sua ótica, o não recebimento dos embargos à execução. Busca ainda o reconhecimento dos seguintes pontos: (i) a anulação de todos os termos da sentença, sob o argumento de que é
extra petita
; (ii) a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos dos embargos à execução, eis que o arbitramento não foi objeto inicial dos executados/recorridos, além da menção de suposta contradição no ato sentencial por ter reconhecido o substancial trabalho advocatício prestado e, em sua conclusão, decidir pelo arbitramento de valores; (iii) a reforma da r. sentença, pois “
ausente de fundamentação adequada que justifique o pagamento dos honorários tal como definido”
, de modo que, a partir do reconhecimento da improcedência dos embargos, deveria ter sido arbitrado honorários advocatícios
.

(4).
As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

(5).
Afirma a parte recorrida, em contrarrazões, que a parte recorrente não comprovou sua condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte através de documentação tributária pertinente, de modo que deveria o feito ser extinto sem julgamento do mérito. Em verdade, acerca do tema, não se ignora a orientação contida no Enunciado Cível nº 135 do FONAJE a exigir a referida documentação. No entanto, percebe-se que o levantamento do ponto ocorreu somente nas contrarrazões, evidenciando que se trata de inovação recursal, de modo a impedir seu conhecimento por este Colegiado de julgadores. Aliás, é preciso ressaltar que a matéria em si é passível de ser saneada e, mais do que isso, existe documento nos autos a demonstrar a condição de microempresa da parte exequente/recorrente, a saber: comprovante de inscrição e de situação cadastral perante a Receita Federal do Brasil. Por tais singelos motivos, rejeita-se a preliminar em destaque.

(6).
Da questão processual consubstanciada na ausência de penhora para fins de garantia do juízo. A despeito da nomeação de bem para fins penhora pela parte executada/recorrida [trator], afirma a parte exequente/recorrente que não deveriam ter sido aceitos os embargos à execução, pois a penhora não foi efetivada. Sobre a questão, não há dúvida de haver orientação ao Microssistema dos Juizados Especiais, consubstanciada no Enunciado Cível nº 117 do FONAJE, no sentido da exigência destacada [
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
]. A referida orientação decorre da interpretação da regra descrita no § 1º do art. 53 da Lei 9.099/95,
in verbis
: "
Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente
." Não se desconhece que o artigo 914 do CPC dispensou a garantia do juízo para o oferecimento de embargos. Todavia, no procedimento especial da Lei 9.099/95 a exigência é cabível, de forma que somente serão recebidos os embargos após garantido o juízo com a penhora de bens suficientes para satisfação da obrigação. A exceção se dá quando a matéria alegada nos embargos é de ordem pública, da qual o juiz poderá conhecer de ofício (
v.g.
liquidez do título executivo, pressupostos processuais e condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória). Na situação dos autos, independentemente de ter sido ou não garantido o juízo, constata-se que, dentre as alegações dos executados/embargantes/ recorridos, há a invocação de matérias de ordem pública, notadamente no que se refere à ausência de liquidez do título executivo. Portanto, a rigor, sequer haveria necessidade de indicação de bem para se assegurar o juízo, mas se nota que a parte devedora, ainda assim, o faz por meio da oferta de um trator. E mais, pela simplicidade estabelecida no âmbito dos Juizados Especiais, desnecessária a mencionada formalização da penhora, na forma como descreve a parte recorrente. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em comento.

(7).

Necessário ainda ressaltar que a demanda executória é pautada em contrato de serviços advocatícios e, por conta disso, poderia haver questionamento de sua inviabilidade no âmbito dos Juizados Especiais, sob o fundamento de que se trata de cobrança de verba de natureza alimentar para o profissional da advocacia. Sobre o ponto, apesar da exclusão da competência dos Juizados Especiais em relação às causas de natureza alimentar (Lei 9099/95, art. 3º, §2º), crê-se que a situação ora em análise é diferenciada, na medida em que não diz respeito exclusivamente à verba alimentar do advogado, mas na discussão da relação contratual em si, que, sob tal aspecto, define a ação de tal jaez como de
natureza patrimonial
. Com efeito, a cobrança de honorários dos profissionais liberais não permite, para fins de exigibilidade da obrigação de pagá-los, a decretação da prisão civil, como pode ocorrer nas ações de alimentos, o que implica reconhecer que não se trata de procedimento especial, mas de demanda possível de processamento nos Juizados Especiais, já que considerada de menor complexidade. Nesse sentido: “
Recurso Inominado. Juizado Especial Cível. Ação de execução de honorários. Extinção de plano. Declaração de incompetência fundamentada na regra restritiva do art. 3, §2º, da Lei 9.099/95, a qual veda o procedimento do juizado para as “causas de natureza alimentar”. Recurso interposto visando a reforma da sentença com o fito de determinar a retomada do processo executivo em busca da efetivação forçada do crédito junto ao executado. Recurso conhecido e provido. O reconhecimento como verba de natureza alimentar dos valores relativos aos honorários advocatícios apenas reconhecem a especialidade do crédito e não inviabiliza a adoção do rito dos juizados. Confusão argumentativa. A vedação expressa da Lei 9.099/95 diz respeito às causas de natureza alimentar derivadas do direito de família. Execução de honorários deriva do direito das obrigações, no plano do cumprimento forçado de cláusulas contratuais. Existência de rito próprio para cobrança de alimentos (do direito de família), inclusive com instrumental de prisão disponível fazendo com que o rito célere do Juizado se tornasse incompatível com a espécie
(PARIZATTO, João Roberto.
Manual Prático do Juizado Especial Cível
. 4.ed. Edipa: 2018, p. 22).
Não havendo outros elementos como complexidade de cálculos ou extrapolar do valor de alçada, não pode ser inviabilizada a eleição do rito da Lei 9.099/95, sendo que os pressupostos de executividade do título poderão ser aferidos pelo Juízo de piso. Sentença de extinção reformada, sendo determinado o retorno dos autos à origem para que seja retomado o curso do procedimento executivo. Sem custas e honorários, uma vez que ausente resistência
.” (RIn nº 0001384-08.2017.8.08.0065, Relator: Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo).
Para além disso, é necessário dizer que o referido art. 3º da Lei 9.099/95, em seu inciso II, trata como
causas de menor complexidade
(aptas ao processamento e julgamento no âmbito dos Juizados Especiais) aquelas
enumeradas no art. 275, inciso II, do CPC/1973
(Lei 5.869/73). Isto é reforçado pelo vigente Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.063,
in verbis
: “
Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 , continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
” Assim, dentre as causas enumeradas no art. 275, inciso II, do antigo CPC/1973, tem-se a seguinte previsão na alínea “f”,
verbis
: “
de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial
.” Vale asseverar, a partir do julgamento do STJ no Recurso em Mandado de Segurança nº 30.170, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que a menor complexidade referenciada no
caput
do art. 3º da Lei 9.099/95 é aferida por 02 (dois) critérios distintos - quantitativo e qualitativo -, porquanto diz respeito, por um lado, ao
valor econômico da pretensão
e, por outro lado, à
matéria envolvida
. Exige-se, por isso, a presença de apenas um desses requisitos e não sua cumulação, com exceção tão somente em relação às ações possessórias sobre bens imóveis, em que há a conjugação dos critérios de valor e matéria. Daí, é válido o entendimento de se admitir a competência do Juizado Especial com base na matéria (incisos II e III do art. 3º da Lei 9.099/95) em pedido excedente ao limite de 40 salários mínimos. Ainda sobre o critério calcado na matéria, em especial o estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei 9.099/95, cita-se relevante doutrina sobre o tema,
in verbis
: “
A remição feita pelo II do art. 3º ao inciso II do art. 275 do CPC/1973 foi, certamente, o ponto mais próximo que o legislador conseguiu chegar daquilo que deveria ser considerado como causas de menor complexidade. De fato, a maior das hipóteses elencadas nesse dispositivo está em sintonia com os preceitos tradicionalmente considerados para definir as
causas de natureza patrimonial
, com reduzido campo probatório e pouca repercussão fora de órbita privada das partes. A exceção fica por conta da ação de cobrança de condomínio de quaisquer quantias devidas ao condomínio (art. 275, II, b, do CPC/1973). Esta hipótese, apesar de se enquadrar no conceito de menor complexidade, esbarra na exigência de que o autor tenha personalidade jurídica própria (art. 8º, § 1º).
” (ROCHA, Felippe Borring.
Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: teoria e prática
. Editora Atlas, 2017, p. 55, grifo nosso). E mais, é justo considerar que essas demandas são solucionadas via conciliação entre as partes, o que, sob tal olhar, autoriza seu processamento e julgamento no âmbito dos Juizados Especiais, a partir da leitura conjunta e harmônica do art. 2º e do § 3º do art. 3º, ambos da Lei 9.099/95, na medida em que o último permite a composição de qualquer valor, independentemente da alçada. Com base em tais razões, tem-se por possível o processamento da execução baseada em contrato de serviços advocatícios, em especial quando a discussão travada possui repercussão na relação contratual em si a considerar a demanda de natureza patrimonial.

(8).
Em relação ao pedido de anulação da r. decisão de primeira instância por supostamente ter sido
extra petita
, este não merece prosperar, pois, diferentemente do alegado, foram observados os arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, que prevêem respectivamente que “
o

juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
” e “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
”. No pormenor, os embargantes/recorridos, a todo momento, afirmam que não é devido o valor em execução, mencionando, inclusive, se não fosse esse o entendimento judicial, a “necessidade de prévia apuração judicial do valor”, o que, na visão deles, poderia até mesmo acarretar a “incompetência do Juizado Especial”. Assim, a r. sentença objurgada atendeu rigorosamente aos limites cognitivos, até porque não se pode desconsiderar a regra expressa do Microssistema dos Juizados Especiais que admite a confecção de pedidos de forma simples (Lei 9.099/95, art. 14, § 1º) e de modo genérico, desde que, no último caso, não seja possível determinar de imediato a extensão da obrigação (§ 2º). O julgador não viola os limites da causa quando reconhece o clamor implícito formulado, de modo que não está restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitida a interpretação lógico-sistemática daquilo que se pretende obter com a demanda. Por último, em obediência aos princípios da oralidade e ampla defesa, não se pode deixar de assentar que os executados, ora recorridos, foram intimados à manifestação sobre os novos documentos apresentados pela parte exequente/recorrente e, em tal oportunidade, efetivaram impugnação aos mesmos para, ao final, lançarem o requerimento com o fito de “
subsidiariamente, arbitrar a proporcionalidade dos honorários em 2/3, conforme art. 22 do Estatuto da OAB
”. Portanto, não resta dúvidas de que a decisão deu-se nos exatos limites cognitivos, evidenciando que o Juízo
a quo
se restringiu à análise da controvérsia em si, a fim de julgar a presente causa, de modo equânime, a partir do denominado livre convencimento motivado.

(9).
Por tais motivos, tem-se por acertada a r. Sentença, merecendo destacar o seguinte trecho, com nossos destaques: “
O acompanhamento técnico não se prolongou até o julgamento final, mas implicou a prática de atos relevantes. Logo, se de um lado o princípio da
exceptio non adimpleti contractus
repugna a exigibilidade integral, por outro, é lícito e equitativo que haja a retribuição pelo trabalho efetivamente desempenhado. Nesse caso, considerando o valor inicial já definido de R$ 5.000,00, que deveria ter sido integralizado na data da assinatura do contrato, e os atos praticados posteriormente, no curso dos embargos, é justo que o valor remanescente seja assegurado ao patrono em pelo menos metade, já que inaugurados os embargos do devedor e realizada a frequência a audiência naquele processo incidental. Do todo, perfaria a remuneração o equivalente a três quartos do importe contratado. Com isso, seriam devidos R$ 7.500,00 ao exequente, dos quais foram quitados R$ 3.000,00,
remanescendo R$ 4.500,00 a pagar, o que, a meu sentir, corresponde à solução mais justa e equânime para o presente caso
.” Percebe-se, com isso, o desenvolvimento lógico do julgador para justificar o valor em execução, valendo-se claramente da regra estabelecida pelo artigo 22, § 2º do Estatuto da OAB, que, de acordo com o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça e nova redação dada pela Lei nº 14.365/2022, disciplina o seguinte: “
§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
” Logo, não há que se falar em pagamento integral das verbas, pois, apesar da inadimplência dos embargantes/recorridos, o trabalho da parte exequente/recorrente não foi concluído em sua inteireza. Por todos os motivos descritos, incluídos os declinados no ato sentencial, que podem ser confirmados nesta seara recursal sem maiores prolongamentos (art. 46, da Lei 9.099/95), nota-se, acerca do
quantum
arbitrado ao final pelo Juízo de origem (R$ 4.500,00), que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(10).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo [
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
].

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte exequente/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.